Tribunal: CARF
Processo: 13870.720117/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.720117/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO PAULO LADARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
011.129, de 10 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 13855.721095/2011-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.720117/2012-58
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720117/2012-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, pois a Fiscalização entendeu que a pensão foi paga por
liberalidade, sem fundamento nas normas obrigacionais prevista pelo direito de família para ser
dedutível da base de calculo do IR.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou Impugnação,
aduzindo que:
1. Diz que os pagamentos de pensões realizados a Augusto Ladario e Gustavo
Ladario se deram em cumprimento de sentença judicial, não sendo pagas por
liberalidade.
2. Cita o art. 24 da Lei de alimentos afirmando que ficou permitido ao devedor de
alimentos tomar a iniciativa judicialmente de oferecê-los, não sendo possível a
Autoridade Fiscal entender que os alimentos, quando ofertados, não são
dedutíveis, sendo dedutíveis apenas se requeridos pelo alimentado.
3. Discorre sobre o principio da legalidade e a obrigação da administração em
segui-lo. Acrescenta ainda que o ato administrativo deve ser motivados sendo a
atividade vinculada.
4. Aduz que a Lei Federal 9.250/95, ao prever a dedução da pensão alimentícia da
base de calculo de imposto de renda, silenciou sobre quais os tipos de
alimentos seriam dedutíveis.
5. Requer o cancelamento do crédito apurado ou que o tributo seja recalculado
utilizando o desconto simplificado previsto no art. 84 do Decreto 3.000/99.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, com os seguintes argumentos, em resumo:
1. Os alimentos foram descontados em folha de pagamento, em benefício dos
alimentandos, nos termos do art. 16 da Lei no 5.478/68.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720117/2012-58

2. Em nenhum momento o recorrente, no procedimento judicial, solicitou a
dedução dos alimentos da base de cálculo do IRPF, até porque a dedução é efeito
decorrente de lei.
3. O agente público está impedido de criar hipóteses de incidência de tributação,
ou ainda, desconsiderar valores deduzidos quando a própria lei o permite. A
legitimidade da dedução da pensão alimentícia em questão é induvidosa, a teor do
art. 78 do Regulamento do Imposto de renda.
4. Nesse caso, trata-se de pensão alimentícia paga pelo recorrente em favor dos
alimentandos, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo as
retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por ordem do Poder
Judiciário, e não por mera liberalidade entre as partes.
5. Inexiste disposição legal que subordine a ação de oferta de alimentos à prévia
dissolução conjugal, separação de fato dos cônjuges, ou ainda, à saída definitiva
da residência em comum pelo alimentante.
6. Ainda que o alimentante esteja casado com um dos alimentandos, a autoridade
fiscal não pode obriga-lo a propor ação de separação judicial ou divórcio, pois
essas ações são personalíssimas.
7. No caso hipotético de se decidir pela manutenção da glosa, o crédito tributário
está eivado de vício matemático, pois se a autoridade fiscal glosou os valores
pagos de pensão alimentícia, por óbvio deveria reduzir a base de cálculo no valor
previsto pela legislação a título de dependente, o que não ocorreu.
8. Cita doutrina e decisões administrativas.
Ao final, requer o integral provimento do recurso para cancelar a glosa de pensão
alimentícia judicial, anulando o crédito tributário constituído. Subsidiariamente, no caso de
manutenção da glosa, que o lançamento seja retificado para que seja reduzida a base de cálculo a
título de dependência dos alimentandos.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto
ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720117/2012-58

reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam
as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São
inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A controvérsia aqui reside na possibilidade de dedução da base de
cálculo do imposto de renda dos valores pagos a título de pensão
alimentícia judicial, decorrente de Ação de Oferta de Alimentos ajuizada
por deliberação pessoal e por acordo familiar, sem dissolução da
sociedade conjugal.
A denominada Ação de Oferta de Alimentos teve como fundamento para
fixação dos alimentos em favor da esposa e um filho, no percentual de
60% (sessenta por cento) dos ganhos líquidos mensais auferidos, o fato
de o Contribuinte fiscalizado ter de se afastar da cidade de domicílio do
casal, por períodos indeterminados, em função de seu trabalho como
soldado da Polícia Militar.
Sobre esse tema já se debruçou a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
tendo rechaçado a possibilidade de dedução da pensão alimentícia
judicial em casos similares, conforme decisões de forma unânime, cujas
ementas transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720117/2012-58

A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-009.954, de 24/09/2021, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal.
(Acórdão no 9202-007.737, de 27/03/2019, Rel. Patrícia da Silva)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-008.798, de 24/06/2020, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz)
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do Acórdão no
9202-008.798, acima citado, da lavra da ilustre Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, o qual adoto como razões decidir.
Indicadas as razões do acórdão recorrido, destaco que o meu entendimento
converge com o que foi esposado, considerando que o pagamento de pensão
alimentícia oriunda de mera liberalidade não se subsume ao regramento atinente
à dedução da pensão alimentícia.
Sobre esse tema, no mesmo sentido, esse Colegiado já se manifestou, em muitas
ocasiões, tendo prevalecido as razões que passo a expor.
No âmbito do direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do
binômio necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade
do alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720117/2012-58

Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades
pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude
de um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação
de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos
do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados
relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a existência do direito à dedução
pleiteado, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação
lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Portanto, entendo que a glosa deve ser mantida, uma vez que o
pagamento da pensão alimentícia, no presente caso, deu-se por mera
liberalidade, não sendo dedutível da base de cálculo do imposto de renda.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INCLUSÃO DE DEPENDENTES
Quanto ao pedido subsidiário para que o lançamento seja retificado a fim
de que sejam incluídos como dependentes os alimentandos, entendo que
não há como acolher a pretensão do Contribuinte, uma vez que se trata de
inovação recursal, pois não foi efetuado em sede de impugnação e,
portanto, não foi submetido à primeira instância.
É de se evidenciar que, no uso do recurso voluntário, a parte impugna a
decisão de primeira instância, provocando o reexame da causa pelo órgão
administrativo de segundo grau, visando à sua reforma total ou parcial. A
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720117/2012-58

instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no
juízo de primeiro grau.
Dessa forma, não se admite, em grau de recurso, a modificação da
decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa e que, por óbvio, sequer foram discutidos na instância a
quo.
Desse modo, não se conhece do pedido subsidiário do Contribuinte.
Ademais, aceitar a pretendida dedução não declarada seria como acatar
pedido de revisão de ofício, o que foge à competência deste Colegiado.
Cumpre a esta instância julgadora ater-se apenas às matérias que foram
objeto do lançamento tributário em questão, isto é, as deduções
supracitadas que foram glosadas pela Fiscalização, sendo este o resultado
do procedimento fiscal, gerando com isso o litígio entre o Fisco e o
Contribuinte.
Destaque-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do
CTN, é de responsabilidade da unidade da Receita Federal do Brasil de
jurisdição do contribuinte.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13870.720117/2012-58

Fl. 153
DF CARF MF
Original